Tribunal: STF
Processo: ARE 1562114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR CRÉDITO DECORRENTE DE MULTAS SIMPLES APLICADAS A GESTORES MUNICIPAIS. TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADPF 1011. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o Tema 642 da Repercussão Geral e com a ADPF 1011, além da incidência da Súmula 279 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se, na espécie, a não aplicação da Súmula 279 do STF, bem como a correta aplicação dos precedentes supracitados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Esta Corte ao julgar o RE 1.003.433-RG/RJ (Tema 642), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no mérito, fixou a  seguinte tese: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal".



    4. Posteriormente, no julgamento da ADPF 1.011, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024, esta Corte declarou a legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados.



    5. Desse modo, correta a decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade do Estado de Goiás, no caso, para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas a gestor municipal, conforme jurisprudência reafirmada em sede de repercussão geral, Tema 642, e posteriormente aperfeiçoada no âmbito da ADPF 1.011, tendo vista que tal penalidade, conforme afirmado pela Corte de origem, é decorre de multa simples.



    6. A definição acerca da natureza da multa imposta conduz, invariavelmente, ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.